Tribunal: TJMT
Processo: 1009180-74.2022.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-08-17
Data de publicação: 2022-08-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009180-74.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), EDEVILSO DA SILVA SANTOS - CPF: 074.117.671-82 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO
– REMIÇÃO DE PENA POR HORAS DE ESTUDOS REALIZADOS – RECURSO MINISTERIAL –
ALEGADA INSUFICIÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS DIAS EM QUE AS HORAS/AULAS FORAM REALIZADAS – z - INACOLHIMENTO – ESTUDOS COMPROVADOS POR DOCUMENTO FIRMADO PELO DIRETOR DO ESTABELECIMENTO PRISIONAL NO QUAL O AGRAVADO SE ENCONTRA – DESNECESSIDADE DE INDICAÇÃO PORMENORIZADA DOS DIAS/HORAS/AULAS REALIZADAS – DOCUMENTO PÚBLICO QUE GOZA DE PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE E DE VERACIDADE –
RECURSO DESPROVIDO
.

O trabalho e a educação constituem direitos sociais, assim considerados pela Constituição Federal (CF, art. 6º), e a remição tem como finalidade precípua propiciar a reintegração social do apenado, devendo sempre prevalecer o entendimento que melhor o favoreça.

O atestado de trabalho ou estudo assinado pelo diretor do estabelecimento prisional, descrevendo a quantidade de horas aulas, período e Instituição de ensino, é documento idôneo para comprovar os estudos realizados para fins de remição.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo em execução, interposto Ministério Público, contra a decisão do douto magistrado da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá-MT, o qual concedeu ao agravado a remição de 64 dias de pena, em face das 778 horas/aula estudadas. (id. 128085184).

Nas razões recursais, o Ministério Público pugnou pela reforma da r. decisão para que seja reformada a decisão, para indeferir o pedido de concessão da remição da pena pelo estudo com base somente no atestado, determinando que seja expedido ofício ao Diretor da Unidade prisional, onde o agravado está segregado, para solicitar o encaminhamento das folhas de frequência originais referentes as horas estudadas. (id. 128085184).

Em contrarrazões, o agravado pugnou pelo desprovimento do agravo ministerial, e manutenção da decisão combatida (id. 128085188).

Exercendo o juízo de retratação, o d. magistrado singular manteve a r. decisão agravada pelos seus próprios fundamentos, e determinou a remessa dos autos a este eg. Tribunal de Justiça (Id. 128085189.

Instada a manifestar, a i. Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente Procurador de Justiça Jorge da Costa Lana, manifestou pelo improvimento do recurso ministerial (id. 128568175), sintetizando com a seguinte ementa:

“SÍNTESE MINISTERIAL: “AGRAVO EM EXECUÇÃO – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – REMIÇÃO CONCEDIDA SEM ANÁLISE DE ATESTADO DE FREQUÊNCIA – ATESTADO DE ESTUDO - PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE - PELO IMPROVIMENTO DO PRESENTE AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como visto, t
rata-se de agravo em execução, interposto
Ministério Público
, contra a decisão do douto magistrado da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá-MT, o qual concedeu ao agravado
Edevilson da Silva Santos
a remição de 64 dias de pena, em face das 778 horas/aula estudadas.

Consta nos autos que o agravado cumpre pena de 20 (vinte) anos de reclusão, atualmente em regime fechado, pelo cometimento dos crimes tipificados pelos artigos 121, (homicídio) e art. 33,
caput
da Lei nº 11.343/2006 (tráfico ilícito de entorpecentes).

A
defesa requereu a concessão de remição com base no atestado de estudo, constante no movimento 16.1, segundo o qual o reeducando estudou 1.032 horas/aula durante os anos de 2017, 2018, 2019 e 2020 o que lhe daria direito a remição de 86 dias.

O Órgão Ministerial postergou a análise do pedido de remição formulado pela defesa, requerendo a juntada das folhas de frequência do reeducando referentes aos dias de estudo, para exame mais acurado acerca do seu direito à remição (Id. 128085191 - p. 39/40). Entretanto, o Magistrado proferiu a seguinte decisão:

“Vistos etc.

Revelam os autos que o(a) recuperando(a) EDEVILSO DA SILVA SANTOScumpre pena no regime fechado. Pois bem.

É sabido que a Execução da Pena tem por objeto a efetivação da sentença imposta, bem como, proporcionar ao condenado condições para a sua harmônica integração social, prezando, sobretudo, pelo Princípio da Individualização da Pena, conforme disposto no art. 1º da LEP e art. 5º, inciso XLVI, da Constituição Federal.

Assim, evidente se mostra que o trabalho e o estudo, além de configuraram instrumentos eficazes para a reintegração do apenado, são, também, um direito. Vejamos:

“Art. 126. O condenado que cumpre a pena em regime fechado ou semiaberto poderá remir, por trabalho ou por estudo, parte do tempo de execução da pena.

§ 1o A contagem de tempo referida no caput será feita à razão de:

I - 1 (um) dia de pena a cada 12 (doze) horas de frequência escolar - atividade de ensino fundamental, médio, inclusive profissionalizante, ou superior, ou ainda de requalificação profissional - divididas, no mínimo, em 3 (três) dias; (Incluído pela Lei nº 12.433, de 2011)

II - 1 (um) dia de pena a cada 3 (três) dias de trabalho.

§ 2o As atividades de estudo a que se refere o § 1o deste artigo poderão ser desenvolvidas de forma presencial ou por metodologia de ensino a distância e deverão ser certificadas pelas autoridades educacionais competentes dos cursos frequentados.

§ 3o Para fins de cumulação dos casos de remição, as horas diárias de trabalho e de estudo serão definidas de forma a se compatibilizarem.

§ 4o O preso impossibilitado, por acidente, de prosseguir no trabalho ou nos estudos continuará a beneficiar-se com a remição.

§ 5o O tempo a remir em função das horas de estudo será acrescido de 1/3 (um terço) no caso de conclusão do ensino fundamental, médio ou superior durante o cumprimento da pena, desde que certificada pelo órgão competente do sistema de educação

§ 6o O condenado que cumpre pena em regime aberto ou semiaberto e o que usufrui liberdade condicional poderão remir, pela frequência a curso de ensino regular ou de educação profissional, parte do tempo de execução da pena ou do período de prova, observado o disposto no inciso I do § 1o deste artigo.

§ 7o O disposto neste artigo aplica-se às hipóteses de prisão cautelar.

§ 8o A remição será declarada pelo juiz da execução, ouvidos o Ministério Público e a defesa.”

In casu, o(a) recuperando(a) fez prova de que estudou 1.022 horas/aula nos anos de 2017, 2018, 2019 e 2020, sendo que 244 horas/aula já foram objeto de análise em 05/12/2017, restando, pois, 778 horas/aula, o que lhe dá o direito a remição de 34 dias.

Assim, tendo em vista que a cada 12 (doze) horas de frequência escolar - atividade de ensino fundamental, médio, inclusive profissionalizante, ou superior, ou ainda de requalificação profissional - divididas, no mínimo, em 03 (três) dia, o(a) apenado(a) fará jus a 01 (um) dia de remição, com fulcro no art. 126 e art. 66, inciso III, alínea “c”, da LEP, DECLARO remidos 64 dias de pena do(a) recuperando(a) EDEVILSO DA SILVA SANTOS, em face das 778 horas/aula estudadas.

ATUALIZE-SE o cálculo de pena gerado pelo Sistema SEEU, a fim de incluir a remição ora declarada, bem como, adotar o dia 29/09/2016 como data-base.

Pretende o Ministério Púbico que a decisão proferida pelo Magistrado seja reformada p
ara indeferir o pedido de concessão da remição da pena pelo estudo com base somente no atestado, determinando que seja expedido ofício ao Diretor da Unidade prisional, onde o agravado está segregado, para solicitar o encaminhamento das folhas de frequência originais referentes as horas estudadas.

A Lei de Execução Penal prevê o desconto da pena em razão do trabalho ou do estudo (Art. 126). O benefício visa contribuir com a ressocialização do encarcerado, sendo certo que pressupõe sua efetiva participação na atividade laborativa ou estudantil.

Conforme disposto no art. 126 da Lei 7.210/84, o condenado que cumpre pena em regime fechado ou semiaberto poderá remir, por trabalho, parte do tempo de execução da pena, de modo, que a contagem do tempo será realizada à razão de 1 dia de pena a cada 03 três dias laborados.

Nesse sentido:

[...] Na determinação do cálculo de remição, deve ser levado em consideração um dia da pena para cada três dias efetivamente trabalhados, com jornada mínima de seis e máxima de oito horas, segundo determina a lei e em consonância com a jurisprudência desta Corte. Precedentes. [...]
(STJ, HC 414.106/MG, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 14/09/2017, DJe 25/09/2017).

Contudo, o artigo 33 da LEP dispõe que “
a jornada normal de trabalho não será inferior a 6 (seis) nem superior a 8 (oito) horas, com descanso nos domingos e feriados
.

No entanto, o Supremo Tribunal Federal já firmou entendimento de que:

“é obrigatório o cômputo de tempo de trabalho nas hipóteses em que o sentenciado, (...) cumpra jornada inferior ao mínimo legal de 6 (seis) horas, vale dizer, em que essa jornada não derive de ato de insubmissão ou de indisciplina do preso, diante dos princípios da segurança jurídica e da proteção da confiança, que tornam indeclinável o dever estatal de honrar o compromisso de remir a pena do sentenciado, legítima contraprestação ao trabalho prestado por ele na forma estipulada pela administração penitenciária, sob pena de desestímulo ao trabalho e à ressocialização”
(RHC 136.509, Relator Ministro DIAS TOFFOLI, SEGUNDA TURMA, julgado em 04/04/2017, DJe 27/04/2017).

Ainda, a respeito da remição, é sabido que o condenado que cumpre pena em regime fechado ou semiaberto poderá remir, por trabalho ou por estudo, parte do tempo de execução da pena. Nesse sentido, estabelece o artigo 129 da Lei n. 7.210/1984, in verbis:

“Art. 129. A autoridade administrativa encaminhará mensalmente ao juízo da execução cópia do registro de todos os condenados que estejam trabalhando ou estudando, com informação dos dias de trabalho ou das horas de frequência escolar ou de atividades de ensino de cada uma delas”.

Na espécie, embora compreensível a preocupação do agravante em não compactuar com falsas afirmações que poderiam, porventura, favorecer apenados, verifico que o juízo
a quo
declarou remidos 34 (trinta e quatro) dias de pena, decorrentes de 778 (setecentos e setenta e oito) horas/ estudadas, com base em atestado legitimamente fornecido pela direção da unidade prisional (id. 128085191, p. 1).

Consta do atestado de trabalho:

“
ATESTADO DE REMIÇÃO DE PENA PELO ESTUDO

(...)

Conforme o Artigo 126, da Lei n. 7.210/1984 – Lei de Execuções Penais (alterado pela Lei n.º 12.4433 de 29 de janeiro de 2011), Portaria n,º 232/2018/GAB/SEJUDH, Inciso IV, do Artigo 1º da Recomendação 44/2013 e relatório de Carga Horária (BI) de 2015 a 2020/1, encaminhado pela Escola Nova Chance, segue as informações referentes aos estudos.

Ano

Instituição de Ensino

Turma

Presencial/EAD

Período

Carga Horária

2017

Escola Nova Chance/Cuiabá/PCE

1º Segmento

Presencial

Matutino

Duzentas e oitenta e nove horas//aula

2018

Escola Nova Chance/Cuiabá/PCE

1º Segmento

Presencial

Vespertino

Quatrocentos e treze horas/aula

2019

Escola Nova Chance/Cuiabá/PCE

1º Segmento

Presencial

Matutino

Duzentas e Noventa e seis horas/aula

2020

Escola Nova Chance/Cuiabá/PCE

1º Segmento

Presencial

Matutino

Trinta e quatro horas/aula

Conquanto tal documento contenha informações um tanto concisas no que diz respeito ao detalhamento das horas/aula, certo é que é revestido de fé pública, não existindo, no caso dos autos, motivos para colocar em xeque a idoneidade das informações prestadas.

Portanto, não assiste razão ao agravante quando alega que o atestado de estudo assinado pelo diretor da Penitenciária Central do Estado (Agno Sérgio Silva Ramos) e pela Pedagoga da PCE Rozervira Serpa, não é suficiente para a comprovação da carga horária de estudos realizados pelo agravado, tendo em vista que o referido documento informa a quantidade de horas/aulas realizadas em 2017, 2018, 2019 e 2020, conforme as regras estabelecidas no art. 126, § 1º, da Lei das Execuções Penais, não sendo necessário, portanto, o relato pormenorizado das atividades desempenhadas.

Além disso, o aludido documento público firmado, como dito, por membro da administração da unidade prisional na qual o agravado se encontra goza de fé-pública, pois é dotado de presunção de legitimidade e veracidade, tal como entendeu este Tribunal de Justiça nos julgados abaixo resumidos:

‘
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – EXECUTIVO DE PENA – REMIÇÃO POR TRABALHO –
IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – AUSÊNCIA DA FOLHA DE FREQUÊNCIA – ATESTADO DE TRABALHO FORNECIDO POR AUTORIDADE COMPETENTE
– DOCUMENTO SUBSCRITO POR DOIS AGENTES –
INDICAÇÃO DAS ATIVIDADES EXERCIDAS E O NÚMERO DE DIAS – INFORMAÇÕES SUFICIENTES – PRESUNÇÃO DE VERACIDADE – AUSÊNCIA DE INDICATIVO DE INIDONEIDADE
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

O atestado de trabalho subscrito pelo Diretor da Penitenciária Central do Estado e pelo Assistente Penitenciário, que descreve a atividade realizada e os dias trabalhados, goza de presunção de veracidade e somente poderia ser recusado se demonstrado ser falso seu conteúdo ou sua forma (falsidade ideológica ou material), de modo que é documento idôneo para comprovar a atividade laboral do detento
.
(TJMT, N.U 0005816-87.2019.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 02/06/2020, Publicado no DJE 08/06/2020). Destacamos

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL –
REMIÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – ATESTADO DE TRABALHO FORNECIDO PELO DIRETOR DO ESTABELECIMENTO PRISIONAL – DOCUMENTO HÁBIL PARA COMPROVAR O DIREITO À REMIÇÃO – PRESUNÇÃO DE VERACIDADE
– AGRAVO IMPROVIDO.

O atestado de trabalho firmado pelo diretor do estabelecimento prisional que menciona os meses/anos e o número de dias trabalhados, bem como a atividade exercida pelo reeducando é válido para fins de remição. Documento dotado de fé pública, inexistindo elementos a desabonar a sua veracidade e obstaculizar a concessão do benefício
.
(TJMT, N.U 0037301-42.2018.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 05/05/2020, Publicado no DJE 14/05/2020). Destacamos

Nesse contexto, não havendo a arguição de falsidade a respeito do aludido documento pelo agravante, não pode o reeducando ser prejudicado no seu direito de remir parte da reprimenda pelo trabalho realizado.

Defrontando-se com casos análogos, este mesmo colegiado tem assim decidido:

“AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – REMIÇÃO DA PENA PELO TRABALHO – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – ATESTADO ENCAMINHADO PELO DIRETOR DO ESTABELECIMENTO PRISIONAL SOBRE AS ATIVIDADES EXERCIDAS E O NÚMERO DE DIAS – INFORMAÇÕES SUFICIENTES – VERACIDADE PRESUMIDA – DESNECESSIDADE DE COMPLEMENTAÇÃO POR FOLHA DE FREQUÊNCIA – RIGORISMO QUE PREJUDICA O APENADO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos dos reiterados precedentes deste egrégio Tribunal, o atestado encaminhado pelo diretor do estabelecimento prisional que menciona o número de dias trabalhados e a atividade exercida pelo reeducando é válido para fins de remição, pois dotado de fé pública, cuja veracidade é presumida, e que somente poderá afastada se ficar demonstrado que o seu conteúdo tem por fundamento dados falsos.”
(N.U 1003294-94.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 04/04/2022, Publicado no DJE 07/04/2022)

“AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – REMIÇÃO DA PENA PELO TRABALHO – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – ATESTADO ENCAMINHADO PELO DIRETOR DO ESTABELECIMENTO PRISIONAL SOBRE AS ATIVIDADES EXERCIDAS E O NÚMERO DE DIAS – INFORMAÇÕES SUFICIENTES – VERACIDADE PRESUMIDA – DESNECESSIDADE DE COMPLEMENTAÇÃO POR FOLHA DE FREQUÊNCIA – RIGORISMO QUE PREJUDICA O APENADO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos dos reiterados precedentes deste egrégio Tribunal, o atestado encaminhado pelo diretor do estabelecimento prisional que menciona o número de dias trabalhados e a atividade exercida pelo reeducando é válido para fins de remição, pois dotado de fé pública, cuja veracidade é presumida, e que somente poderá afastada se, por acaso, ficar demonstrado que o seu conteúdo tem por fundamento dados falsos”
(TJMT, Agravo em Execução Penal n. 0005662-69.2019.8.11.0042, de minha relatoria, Segunda Câmara Criminal; data do julgamento: 13.5.2020; data da publicação: 1º.6.2020).

“AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – REMIÇÃO DA PENA PELO TRABALHO – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – ALEGADA INSUFICIÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CARGA HORÁRIA DA ATIVIDADE DESEMPENHADA PELO AGRAVADO – NÃO ACOLHIMENTO – TRABALHO COMPROVADO POR DOCUMENTO FIRMADO PELO DIRETOR DO ESTABELECIMENTO PRISIONAL ONDE O AGRAVADO SE ENCONTRAVA CUSTODIADO – DESNECESSIDADE DE INDICAÇÃO PORMENORIZADA DA ATIVIDADE DESEMPENHADA – DOCUMENTO PÚBLICO QUE GOZA DE PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE E DE VERACIDADE – AGRAVO DESPROVIDO.

O instituto da remição visa a atender aos aspectos reeducador e ressocializador da sanção penal, uma vez que por meio da valorização do trabalho, premia o reeducando que demonstra disciplina necessária para desempenhar uma função laboral.

Além disso, impõe-se registrar que atestado de trabalho assinado pelo diretor do estabelecimento prisional, descrevendo as atividades desenvolvidas pelo agravado e a quantidade de dias dedicados ao trabalho, é documento idôneo para comprovar sua atividade laboral para fins de remição. Agravo desprovido”
(TJMT, Agravo em Execução Penal n. 1005515-84.2021.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, Segunda Câmara Criminal; data do julgamento: 23.6.2021; data da publicação: 26.6.2021).

Por outro lado, não se pode desprezar, ainda, o fato de que o trabalho e a educação constituem direitos sociais, assim considerados pela Constituição Federal (CF, art. 6º), e que a remição tem como finalidade precípua a reintegração social do apenado, devendo mesmo ser aplicada da forma que melhor o favoreça.

Ao comentar o instituto da remição, Rodrigo Duque Estrada Roig doutrina que
“nenhum esforço da pessoa presa para reduzir seu grau de vulnerabilidade – em especial em um ambiente dessocializador por natureza – pode ser desprezado. Em última análise, o princípio da humanidade demanda que todas as oportunidades redutoras de danos sejam aproveitadas, evitando-se desperdícios de esforço humano e tempo existencial”
(Execução Penal, Teoria Crítica, 2ª ed., Ed. Saraiva, pág. 387).

Assim, não há motivo para se censurar a decisão que assegurou ao agravado, seu direito subjetivo, conforme a dicção da Lei de Execução Penal e a atual interpretação dada à temática pelos atuais julgados.

Neste sentido:

“AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL – REMIÇÃO DE PENA – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – PRETENDIDA DESCONSIDERAÇÃO DO LABOR EXECUTADO AOS SÁBADOS – JORNADA INFERIOR A 6 (SEIS) HORAS – ALEGADA INOBSERVÂNCIA DA REGRA INSCULPIDA NOS ARTIGOS 33 E 126 DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL – INVIABILIDADE – DETERMINAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA – PERÍODO QUE NÃO PODE SER DESPREZADO – PRECEDENTES DOS TRIBUNAIS SUPERIORES – RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

O trabalho e a educação constituem direitos sociais, assim considerados pela Constituição Federal (CF, art. 6º), e a remição tem como finalidade precípua propiciar a reintegração social do apenado, devendo sempre prevalecer o entendimento que melhor o favoreça.

Conforme entendimento dos Tribunais Superiores, “é obrigatório o cômputo de tempo de trabalho nas hipóteses em que o sentenciado, por determinação da administração penitenciária, cumpra jornada inferior ao mínimo legal de 6 (seis) horas, vale dizer, em que essa jornada não derive de ato insubmissão ou de indisciplina do preso” (STF, RHC 136509).”
(N.U 0004173-15.2018.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 09/07/2019, Publicado no DJE 15/07/2019).

Assim, reputo válida a documentação encaminhada ao juízo da execução, que foi elaborado pelo diretor do estabelecimento prisional, mencionando a quantidade de horas de estudos realizados pelo agravado é documento idôneo e válido para fins de remição, sendo desnecessária a juntada de ficha de ponto e frequência pormenorizada.

Posto isto, em dissonância dom o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
desprovejo
o recurso ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/08/2022